Tribunal: TJMT
Processo: 1022911-11.2020.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022911-11.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[LAELCO CAVALCANTI JUNIOR - CPF: 021.263.671-50 (ADVOGADO), CARLA ROSA COUTINHO - CPF: 028.872.571-96 (AGRAVANTE), BANCO J. SAFRA S.A - CNPJ: 03.017.677/0001-20 (AGRAVADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EXISTÊNCIA DE LIMINAR SUSPENDENDO AS COBRANÇAS DAS PARCELAS DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO – TÉRMINO DO PRAZO 30 DIAS APÓS A REABERTURA DOS SHOPPINGS CENTERS – DEFERIMENTO DA BUSCA E APREENSÃO – POSSIBILIDADE - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - A Ação de Busca e Apreensão está regulamentada pelo Decreto-Lei 911 /69 e, para a concessão da medida liminar, é necessário que haja a demonstração do inadimplemento e a constituição em mora do devedor, conforme preconizado no art. 3º do mencionado decreto e súmula nº 72 do STJ.

II - Considerando que a liminar concedida à agravante suspendendo a cobrança das parcelas do contrato tinha prazo determinado, o qual, inclusive, não foi objeto de recurso, alcançado o termo e não efetuado o pagamento das mensalidades, não há como impedir que o banco agravado intente medidas que decorrem do inadimplemento, inclusive a busca e apreensão, mormente quando caracterizada a mora da requerida, ora agravante.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
CARLA ROSA COUTINHO
, com o fito de suspender a decisão que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão de nº 1043559-83.2020.8.11.0041, proposta pelo
BANCO J. SAFRA S/A
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Para tanto, a agravante alega que há decisão liminar anteriormente deferida em seu favor suspendendo o pagamento das parcelas do contrato desde o mês de março do corrente ano até 30 dias após a reabertura do comércio local, especificamente os shoppings centers, fechados em virtude da pandemia de Covid-19.

Afirma que manifestou seu interesse na quitação das parcelas referente ao mês 09/2020 em diante, por meio de consignação em juízo, mas o pedido restou indeferido e a instituição financeira agravada exige a quitação de todas as parcelas desde o mês 03/2020, o que não está ao alcance da sua capacidade financeira.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi deferido (id. 65637965).

A parte agravada apresentou contrarrazões, oportunidade em que pugnou pelo desprovimento do recurso (id. 68851462).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo, marca: Honda; modelo: Civic; ano/modelo: 2019/2019; Placa: QCE0885, objeto do contrato de financiamento nº 145026198.

A agravante alega que o magistrado de base incorreu em erro ao deferir a busca e apreensão do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes, haja vista que havia liminar deferida em seu favor suspendendo o pagamento das parcelas do contrato desde o mês de março do corrente ano até 30 dias após a reabertura do comércio local, especificamente os shoppings centers, fechados em virtude da pandemia de Covid-19.

O reclamo não merece prosperar.

Inicialmente, impende consignar que a Ação de Busca e Apreensão está regulamentada pelo Decreto-Lei 911 /69 e, para a concessão da medida liminar, é necessário que haja a demonstração do inadimplemento e a constituição em mora do devedor, conforme preconizado no art. 3º do mencionado decreto e súmula nº 72 do STJ.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA COMPROVADA – INADIMPLEMENTO – LIMINAR CONCEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Mostra-se regular o deferimento da liminar de busca e apreensão quando comprovado o inadimplemento das prestações ajustadas entre a instituição financeira e o consumidor, bem como a constituição do devedor em mora
”.
(TJ-MS - AI: 14026356120208120000 MS 1402635-61.2020.8.12.0000, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 28/05/2020, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 01/06/2020)

Na hipótese dos autos, constata-se que, de fato, havia liminar garantindo a suspensão do pagamento das parcelas do veículo, conforme decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer de nº 1018565-88.2020.8.11.0041, manejada pela agravante em face da instituição financeira agravada.

Por oportuno, confira-se o dispositivo da decisão que concedeu a tutela reivindicada pela agravante nos autos mencionados, em 11/05/2020.

“(...)
DEFIRO
os pedidos formulados em tutela de urgência , para determinar,
até o prazo de 30 dias posterior à autorização municipal de reabertura das atividades de shopping center nesta Capital
, quanto ao contrato de financiamento Id. 31654788,
que o requerido se abstenha de promover qualquer meio de cobrança das parcelas de março/2020 e seguintes do contrato de financiamento, com a manutenção da posse do bem garantidor do negócio, bem assim que réu se abstenha de promover a anotação do nome da autora em cadastros de inadimplentes
”
. (g.n.)

No entanto, da análise do dispositivo da decisão que, inclusive, não foi objeto de recurso, infere-se que a agravada deveria se abster de promover qualquer cobrança das parcelas de março/2020 e seguintes do contrato de financiamento, bem como de lançar o nome da autora, ora requerente, nos cadastros de inadimplentes,
somente até o prazo de 30 (trinta) dias após a autorização municipal pra a abertura dos shoppings centers da Capital
, o que ocorreu em setembro/2020, já que os shoppings centers foram autorizados a retomarem as suas atividades no mês de agosto de 2020, conforme Decreto Municipal nº 8020/2020, de 27/07/2020.

Ademais, além da Ação de Obrigação de Fazer proposta pela agravante não tramitar conexa à Ação de Busca e Apreensão intentada pelo agravado, conforme se observa do andamento dos autos daquela demanda ordinária, a liminar concedida em favor da agravante foi revogada em 16/10/2020 nos seguintes termos:

“
Feitas essas considerações, notadamente ao se ter em vista que a autora não efetuou o pagamento das parcelas na forma determinada, ou seja, 30 dias após a reabertura dos Shoppings Centers nesta Capital,
REVOGO A MEDIDA LIMINAR anteriormente deferida
e tenho que não lhe assiste o direito à consignação das parcelas em juízo
”. (g.n.)

Assim, considerando que a liminar concedida à agravante suspendendo a cobrança das parcelas do contrato tinha prazo determinado, o qual, inclusive, não foi objeto de recurso, alcançado o termo e não efetuado o pagamento das mensalidades, não há como impedir que o banco agravado intente medidas que decorrem do inadimplemento, inclusive a busca e apreensão, mormente quando caracterizada a mora da requerida, ora agravante.

Assim, diante de tal situação, não há por onde atender a súplica da recorrente, devendo ser mantida a decisão objurgada na íntegra.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/12/2020